Tribunal: CARF
Processo: 10630.722114/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.722114/2019-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.024 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
GLADYS VIEIRA COLEN COLARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA DOENÇA. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à isenção do imposto de renda os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no
inciso XIV do artigo 6° da Lei 7.713/1988 e alterações, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Se o laudo não
especificar a data de início da doença. considerar-se-á como tal a data de sua
expedição, não sendo admitido para tanto documento expedido por serviço
médico particular.
MULTA.
CONFISCATORIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 2. O CARF não pode se
pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer multa, dado que isto implica
na não aplicação de lei e o Conselho é incompetente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO - A multa de 20% prevista no
artigo 59 da Lei no 8.383/91 não se aplica aos lançamentos de ofício mas aos
pagamentos efetuados fora dos prazos, mas espontaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.722114/2019-60
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.024 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.722114/2019-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 45 e seguintes, por meio
da qual se cobram da interessada o imposto de renda no valor de R$ 8.259,76, a multa
de ofício no valor de R$ 6.194,82 e juros de mora proporcionais, apurados em
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), em que se lhe
imputou a omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgate de planos
de seguro de vida (VGBL).
2. A interessada foi intimada do lançamento em 30/04/2019 (fl. 50) e, em 28/05/2019,
opôs a impugnação de folhas 2 e 5 seguintes, à qual juntou documentos e na qual alegou
que seus rendimentos seriam isentos em função de sua condição de portadora de
moléstia grave.
3. É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2017
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 09/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
c) cabimento da redução da multa de ofício;
d) o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a apuração de omissão de rendimentos;
e) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão; e
f) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.024 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.722114/2019-60

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou
resgate de planos de seguro de vida, os quais seriam isentos, segundo a recorrente, por ser
portadora de moléstia grave (“cardiopatia grave”). A decisão a quo manteve a integralidade do
crédito tributário lançado, por entender que o laudo apresentado pela recorrente não permite
concluir que à época dos fatos geradores aqui analisados (ano-calendário 2017) esta fazia jus à
isenção do IRPF.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Admissibilidade
4. A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 1972. Portanto, dela se toma conhecimento.
Rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de
moléstia grave
5. A isenção invocada pela interessada é prevista no art. 6° da Lei n° 7.713, de 1988,
nos seguintes termos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004).
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão.(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)(Vide Lei 9.250, de 1995)
6. A isenção referida encontra-se regulamentada no art. 39 do Decreto n° 3000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda) , nos seguintes termos:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.024 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.722114/2019-60

[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV,Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6 As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. [grifamos]
7. Também a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014, disciplina a matéria, por
meio da norma inserta no art. 6o, nos seguintes termos:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
[...]
II - proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o;
[...]
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios [...]
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.024 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.722114/2019-60

III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático;
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
8. Conforme se observa, a isenção referida acoberta os rendimentos, decorrentes de
aposentadoria, reforma ou pensão, e respectivas complementações, auferidos por pessoa
portadora de moléstia grave, desde que essa condição seja reconhecida por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou
dos municípios, que atenda aos requisitos normativos.
9. No caso presente, para comprovar a alegada isenção de seus rendimentos, a
interessada juntou diversos documentos, como cópias de exames, de relatórios médicos,
de receitas médicas, bem como a cópia de laudo médico de folha 24, emitido por
médico perito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas
Gerais.
10. Apesar de a interessada afirmar que já era portadora de moléstia grave desde há
muito, no referido laudo médico por ela trazido, o médico perito que o exarou declarou,
expressamente, que a interessada era “portadora de patologia (...) a partir de setembro
de 2018”.
11. Assim, como o fato gerador sobre o qual se constituiu o crédito tributário sob
impugnação é o recebimento de rendimentos no ano-calendário de 2017, evidencia-se
que o argumento da interessada, de que esse recebimento seria isento em função de sua
condição de portadora de moléstia grave é improcedente, pois essa sua condição
somente lhe adviria no ano-calendário seguinte.
Conclusão
12. Assim sendo, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário lançado.

Finalmente, em relação ao pedido para que a multa de ofício seja reduzida, dado o
seu caráter confiscatório, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade das penalidades impostas pela legislação, tampouco pode afastá-las ao
argumento de serem desproporcionais. É o que estabelece a Súmula CARF n.o 02:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.024 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.722114/2019-60

Acerca do pedido para que a multa seja reduzida ao patamar de 20%, nos termos
do art. 59 da Lei 8.383/91, também este não merece prosperar. Referida penalidade aplica-se aos
pagamentos espontâneos realizados fora do prazo, mas não ao lançamento de ofício. Este último
atrai penalidade própria, justamente aquela aplicada no presente caso./

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 102
DF CARF MF
Original